Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-93.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SUELY CARDOSO em face da r. sentença de id. 16983544, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em pretensão de dissolução de condomínio c/c com cobrança de dívida, ajuizada por CLAUDIO DA SILVA PIRES em seu desfavor, julgou procedente o pedido para, reconhecendo a dissolução do condomínio havido entre as partes, determinar a alienação do imóvel situado na QNO 9, conjunto E, lote 15, Ceilândia – DF, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.648,15, mais as mensalidades que se vencerem no curso do processo. Por meio do despacho de id 17238784, a apelante foi instada a se manifestar acerca da dialeticidade recursal. Em resposta, peticionou desistindo de prosseguir com o recurso (id 17948671). É o relatório. DECIDO. Consoante dispõe artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Assim, em face do pedido de desistência expressamente formulado pela recorrente, cujo patrono constituído possui poderes especiais para desistir (id. 16982848 e 16983542), resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada. À vista do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Operada a preclusão, após anotações e baixa de praxe, retornem os autos à primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator